Tribunal: STJ
Processo: 0005269-95.2022.8.13.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962221 - MG (2025
/0211074-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ MONTEIRO
ADVOGADO
: WISLEY JUNIOR NUNES ROSA - MG154460
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 115 DO STJ. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO
ATENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Apesar de devidamente intimada para regularizar a representação
processual, a parte não o fez no prazo assinalado, atraindo o óbice
previsto na Súmula n. 115 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50383432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: b855c30d-1d92-45d9-ba56-bcc77295ce17

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962221 - MG (2025
/0211074-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ MONTEIRO
ADVOGADO
: WISLEY JUNIOR NUNES ROSA - MG154460
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 115 DO STJ. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO
ATENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Apesar de devidamente intimada para regularizar a representação
processual, a parte não o fez no prazo assinalado, atraindo o óbice
previsto na Súmula n. 115 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão de fl. 408, em que a
ANDRE LUIZ MONTEIRO
Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso especial, por
incidência da Súmula n. 115 do STJ.
Neste regimental, a defesa sustenta que “com a ausência de procuração
ou substabelecimento, a parte deve ser intimada pessoalmente para regularizar a
situação. Isso significa que a intimação não deve ser feita apenas ao advogado, mas
diretamente à parte, pois ela é a responsável por constituir seu representante legal”
(fl. 414).
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
Documento eletrônico VDA50383561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:51
Código de Controle do Documento: e4ace737-a6b5-4aba-83e9-9ba0a4ae97a3

VOTO
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A Presidência do STJ não conheceu do AREsp, pelo óbice da Súmula n.
115 do STJ, em virtude da irregularidade na representação no agravo em recurso
especial. Veja-se (fl. 408, grifei):
Por meio da análise do recurso de ANDRE LUIZ MONTEIRO,
verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo
poderes ao subscritor do Agravo e do Recurso Especial, Dr.
WISLEY JUNIOR NUNES ROSA.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso. A parte, embora
regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo
.
transcorrer in albis
Ressalte-se que a petição de fls. 405/406, trazida aos autos em
razão da determinação oportunizando a regularização do feito, não
pode ser conhecida para os fins a que se destina, uma vez que
protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão
temporal da prática do ato.

, pois, embora intimado para
Reconheço o acerto da decisão agravada
regularizar a representação processual em
, quedou-se inerte até o
17/6/2025
término do prazo, em
.
30/6/2025
Urge consignar que ao contrário do que afirma a defesa a intimação foi
expedida em nome do ora agravante, conforme consta da certidão de fl. 399.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, a permitir a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão impugnada.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50383561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:51
Código de Controle do Documento: e4ace737-a6b5-4aba-83e9-9ba0a4ae97a3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0211074-4
AREsp 2.962.221 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00052699520228130071 10000243131232006 52699520228130071
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ MONTEIRO
ADVOGADO
: WISLEY JUNIOR NUNES ROSA - MG154460
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ MONTEIRO
ADVOGADO
: WISLEY JUNIOR NUNES ROSA - MG154460
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551944494812548@
2025/0211074-4 - AREsp 2962221 Petição : 2025/0068443-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50360016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:12:47
Código de Controle do Documento: B273AB3E-8AE5-4BC6-9236-4FB7A37A0DAD